Tribunal: TJBA
Processo: 8127978-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127978-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO ROCHA MOURA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão
,
decretando a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira. O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, e requer o reconhecimento da
prejudicialidade
externa decorrente do ajuizamento anterior de ação
revisional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, diante da não apreciação da contestação; (
ii
) estabelecer se o ajuizamento prévio de ação
revisional
gera
prejudicialidade
externa apta a suspender a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito próprio, sendo legítima a análise da contestação apenas após a execução
da liminar
, conforme o
art
. 3º, § 3º, do referido diploma e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040.

A apresentação extemporânea da contestação, antes do cumprimento
da liminar
, impede sua apreciação pelo juízo, inexistindo vício ou nulidade na sentença que a desconsidera.

A existência de ação
revisional
proposta anteriormente não constitui
prejudicialidade
externa nem implica a suspensão da ação de busca e apreensão, diante da ausência de conexão entre as demandas, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.061.530/RS e na Súmula 380/STJ.

A propositura da ação
revisional
não afasta a caracterização da mora nem revoga automaticamente a liminar de busca e apreensão, quando ausente decisão judicial que reconheça abusividade contratual com eficácia suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contestação apresentada antes da execução
da liminar
na ação de busca e apreensão é extemporânea e não deve ser apreciada, nos termos do
art
. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.040/STJ.

O ajuizamento de ação
revisional
anterior à busca e apreensão não gera
prejudicialidade
externa nem afasta a mora, salvo decisão judicial específica que reconheça abusividade contratual com eficácia suspensiva.

Não há nulidade na sentença que julga procedente a ação de busca e apreensão com base na revelia do devedor que não apresentou defesa no prazo legal previsto no rito especial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
art
. 3º, § 3º; CPC,
art
. 77, IV e § 1º; CF/1988,
art
. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, Súmula 380; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 22.10.2008; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004316-42.2022.8.13.0525, Rel. Des.
Moacyr
Lobato, j. 10.04.2024; TJ-GO, AI nº 5337347-43.2022.8.09.0000, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 22.08.2024; TJ-BA, AI nº 8005188-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8127978-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante

ADRIANO ROCHA MOURA
,
e apelado
SANTANDER
BANCO J. SAFRA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA